Tribunal: TJES
Processo: 5003098-37.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003098-37.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JOAO CUSTODIO NUNES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDO.

Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta Turma, que deu parcial provimento ao recurso interposto,
para reformar a sentença recorrida e determinar que a correção monetária incida a partir da citação.

Nos embargos interpostos o recorrido/embargante requereu “
seja RECEBIDO o presente EMBARGO DE DECLARAÇÃO, dando-lhe PROVIMENTO com efeito infringente (modificativo), a fim de suprir a contradição do v. Acordão, para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Embargada, mantendo in totum a r. sentença de piso, visto que a correção monetária está fixada nos termos da Súmula 580 do STJ, entendimento este também firmada por Vossa Excelência, conforme mencionado
”.

É o relatório. Passo ao voto.

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Prevê o artigo 48 da Lei nº. 9099/95 que “
caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil; Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
”.

No caso há de se reconhecer o equívoco no julgado, já que, de fato, a parte dispositiva não se coaduna com o teor da fundamentação constante do voto.

Como visto, o acordão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto,
para reformar a sentença recorrida e determinar que a correção monetária incida a partir da citação.

Entrementes, consta, ipsis litteris, da fundamentação do julgado que:

“
Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

(...)

No que toca à alegação de que a correção monetária deve incidir desde a citação e não do evento danoso, não assiste razão o recorrente. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA DO SINISTRO. SÚMULA 580 DO E.STJ. DESCABIMENTO DO REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DIANTE DO DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A pretensão da seguradora é a reforma da sentença no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a fim de que incidam desde a citação.
Noutra senda, cinge-se a pretensão recursal da parte autora no tocante ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação, bem como ao redimensionamento da verba de sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios. 2. No que concerne aos juros de mora, assiste razão à parte ré, uma vez que o termo inicial de sua contagem deve ser a data da citação, de acordo com a Súmula 426 do e. Superior Tribunal de Justiça. 3. Já o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação deve ser a data do sinistro, nos termos da Súmula 580 do egrégio Superior Tribunal de Justiça
. 4. Considerando o parcial acolhimento dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida a distribuição do ônus de sucumbência, em observância ao que preconiza o artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. De outro modo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC). Dessarte, prezando-se pela observância desses critérios, impõe-se a majoração da verba honorária devida aos procuradores da parte autora. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082847278, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-10-2019)”.

Com efeito, resta evidente que o resultado julgamento do recurso inominado interposto pela parte embargada deve ser o não provimento, nos termos da fundamentação constante do próprio julgado embargado.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração, para, mediante a concessão de efeito infringente, ser o recurso inominado conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença.

Ante a atribuição do efeito infringente e, consequentemente, da alteração do resultado do julgamento, arcará a parte recorrente (SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A) com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida, os quais arbitro em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.